Tribunal: TJES
Processo: 0000441-78.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000441-78.2020.8.08.0002

APELANTE:
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES) – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – TEMA 1.258/STJ E RHC 206.846/SP (STF) – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL SE AMPARADA EM FONTES PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS – EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E JUDICIALIZADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM DELITOS PATRIMONIAIS – LAUDO PERICIAL E VINCULAÇÃO DA
RES FURTIVA
A TERCEIRO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA FÍSICA EFETIVA E COMPROVADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA EM TODAS AS FASES – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2º, DO CP) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I, DO CP) – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Nulidade:
Conforme a orientação contemporânea dos Tribunais Superiores (Tema 1.258/STJ e RHC 206.846/SP do STF), o rito previsto no artigo 226 do CPP ostenta natureza cogente. Contudo, a eventual desconformidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja a nulidade da ação penal ou a absolvição automática quando o decreto condenatório se fundamentar em acervo probatório hígido, autônomo e produzido sob as garantias do contraditório judicial. Precedentes (HC 859.913/SP). Preliminar rejeitada.

Mérito e Absolvição:
A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado, laudo de lesões corporais e, sobretudo, pelas declarações firmes e harmônicas da ofendida em Juízo, as quais assumem especial valor probatório em crimes contra o patrimônio habitualmente cometidos na clandestinidade.

Desclassificação para Furto:
Inviável a desclassificação da conduta para furto simples quando demonstrado o emprego de violência física real (
vis absoluta
) contra a pessoa para a subtração da
res
, consistente em apertar o pescoço, tapar a boca e arremessar a vítima ao solo, restando as agressões atestadas por laudo pericial idôneo.

Dosimetria e Confissão:
Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da gravidade concreta da conduta. Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) nas hipóteses em que o réu apresenta categórica negativa de autoria na fase policial e em Juízo, inocorrendo qualquer contribuição narrativa para o esclarecimento do fato.

Multa e Simetria:
A pena de multa cominada deve guardar estrita proporcionalidade e simetria com a reprimenda corporal aplicada, em observância aos critérios delineados nos artigos 49 e 60 do Código Penal. Redimensionamento operado de ofício para 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Regime Prisional e Substituição:
Mantém-se o regime inicial fechado ao condenado cuja pena supera o patamar de 4 (quatro) anos e que ostenta a condição jurídica de reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, restando inaplicável a Súmula 269/STJ. O emprego de violência à pessoa obsta, por expressa vedação legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

Recurso conhecido e parcialmente provido
, tão somente para readequar a pena de multa para 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000441-78.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000441-78.2020.8.08.0002

APELANTE:
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO SIMPLES) – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – TEMA 1.258/STJ E RHC 206.846/SP (STF) – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL SE AMPARADA EM FONTES PROBATÓRIAS AUTÔNOMAS – EXISTÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E JUDICIALIZADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE EM DELITOS PATRIMONIAIS – LAUDO PERICIAL E VINCULAÇÃO DA
RES FURTIVA
A TERCEIRO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES – INVIABILIDADE – VIOLÊNCIA FÍSICA EFETIVA E COMPROVADA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA EM TODAS AS FASES – REINCIDÊNCIA CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2º, DO CP) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE (ART. 44, I, DO CP) – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO – PRINCÍPIO DA SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de Nulidade:
Conforme a orientação contemporânea dos Tribunais Superiores (Tema 1.258/STJ e RHC 206.846/SP do STF), o rito previsto no artigo 226 do CPP ostenta natureza cogente. Contudo, a eventual desconformidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja a nulidade da ação penal ou a absolvição automática quando o decreto condenatório se fundamentar em acervo probatório hígido, autônomo e produzido sob as garantias do contraditório judicial. Precedentes (HC 859.913/SP). Preliminar rejeitada.

Mérito e Absolvição:
A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo boletim unificado, laudo de lesões corporais e, sobretudo, pelas declarações firmes e harmônicas da ofendida em Juízo, as quais assumem especial valor probatório em crimes contra o patrimônio habitualmente cometidos na clandestinidade.

Desclassificação para Furto:
Inviável a desclassificação da conduta para furto simples quando demonstrado o emprego de violência física real (
vis absoluta
) contra a pessoa para a subtração da
res
, consistente em apertar o pescoço, tapar a boca e arremessar a vítima ao solo, restando as agressões atestadas por laudo pericial idôneo.

Dosimetria e Confissão:
Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da gravidade concreta da conduta. Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) nas hipóteses em que o réu apresenta categórica negativa de autoria na fase policial e em Juízo, inocorrendo qualquer contribuição narrativa para o esclarecimento do fato.

Multa e Simetria:
A pena de multa cominada deve guardar estrita proporcionalidade e simetria com a reprimenda corporal aplicada, em observância aos critérios delineados nos artigos 49 e 60 do Código Penal. Redimensionamento operado de ofício para 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Regime Prisional e Substituição:
Mantém-se o regime inicial fechado ao condenado cuja pena supera o patamar de 4 (quatro) anos e que ostenta a condição jurídica de reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, restando inaplicável a Súmula 269/STJ. O emprego de violência à pessoa obsta, por expressa vedação legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP).

Recurso conhecido e parcialmente provido
, tão somente para readequar a pena de multa para 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº:
0000441-78.2020.8.08.0002

APELANTE:
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO
, inconformado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de
100 (cem) dias-multa
, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Segundo consta da denúncia, no dia
8 de fevereiro de 2019
, por volta de meia-noite, na
Rua Adair Celga, Centro, Alegre/ES
, o recorrente subtraiu, para si, aparelho celular
Samsung Galaxy J4, de cor prata
, pertencente à vítima
Mirian Fortunato Amaral
, mediante violência física.

A vítima retornava do trabalho quando foi surpreendida pelo apelante, o qual, inicialmente, aproximou-se sob o pretexto de solicitar informação sobre determinada rua. Quando a ofendida se voltou para responder, o acusado tomou-lhe o aparelho celular das mãos e empregou força física contra ela, apertando-lhe o pescoço e tapando-lhe a boca, causando lesões na região da boca e do rosto, posteriormente descritas no laudo de lesões corporais.

Após regular instrução, o Juízo de origem considerou comprovadas materialidade e autoria delitivas, mantendo a capitulação jurídica no crime de roubo simples.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ao argumento de inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer desclassificação da conduta para furto simples, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionamento da pena, abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Passo ao exame das questões devolvidas.

A defesa sustenta que o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial não teria observado as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual estaria contaminada a sentença condenatória.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores, de fato, abandonou a antiga compreensão segundo a qual o art. 226 do Código de Processo Penal conteria mera recomendação procedimental. A partir do julgamento do
HC 598.886/SC
, o Superior Tribunal de Justiça passou a afirmar que o reconhecimento de pessoas, inclusive por fotografia, deve observar as cautelas legais destinadas a reduzir o risco de indução, sugestão e falsa memória.

Esse entendimento foi posteriormente consolidado no
Tema 1.258/STJ
, no qual se assentou a obrigatoriedade das regras do art. 226 do CPP, tanto na investigação quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada à demonstração da autoria.

Na mesma direção, o Supremo Tribunal Federal, no
RHC 206.846/SP
, reconheceu que o procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico deve observar o modelo legal, justamente porque a memória humana é suscetível de contaminação por práticas indutivas, sobretudo quando a autoridade policial apresenta imagem isolada, sem prévia descrição do suspeito e sem comparação com pessoas semelhantes.

Contudo, a consequência jurídica da irregularidade deve ser corretamente delimitada.

O reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal não deve ser aproveitado como prova autônoma de autoria. O vício compromete o ato probatório específico. Todavia, não acarreta, por si só, nulidade integral da ação penal, tampouco impõe automática absolvição, quando a condenação estiver fundada em outros elementos independentes, judicializados e sem relação causal com o ato viciado.

Essa ressalva também decorre do Tema 1.258/STJ, segundo o qual o julgador pode formar convencimento com apoio em provas ou evidências independentes, desde que não derivadas do reconhecimento irregular.

A conclusão harmoniza-se com a interpretação sistemática dos arts. 155, 157 e 563 do Código de Processo Penal.

O art. 155 do CPP impede condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas autoriza o julgador a formar convencimento a partir da prova produzida sob contraditório judicial.

O art. 157, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legal, ao tratar das provas ilícitas por derivação, preserva elementos autônomos quando inexistente nexo causal com a prova contaminada ou quando oriundos de fonte independente.

Por fim, o art. 563 do CPP consagra a regra segundo a qual nenhuma nulidade será declarada sem efetiva demonstração de prejuízo.

No caso concreto, ainda que se desconsidere o
Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa
realizado na fase policial, subsiste conjunto probatório independente, suficiente e idôneo para sustentar o decreto condenatório.

A vítima
Mirian Fortunato Amaral
, ouvida em juízo, prestou declarações firmes e coerentes. Relatou que retornava do trabalho durante a madrugada quando foi abordada pelo acusado, inicialmente sob o pretexto de pedido de informações. Esclareceu que a aproximação se deu de forma direta, face a face, e que, logo em seguida, o agente subtraiu o aparelho celular que estava em suas mãos, empregando violência física contra seu corpo.

A narrativa judicial da ofendida não se limita a reproduzir o reconhecimento policial. Ao contrário, descreve a dinâmica do fato, a forma de aproximação, o emprego da violência e a subtração do aparelho.

Há, ademais, elemento periférico autônomo de especial relevância: a vítima informou que o réu tentou repassar o aparelho celular subtraído a terceira pessoa. Esse terceiro, ao visualizar fotografia da própria ofendida no fundo ou capa do telefone, identificou a verdadeira proprietária e providenciou a restituição do bem.

Essa circunstância não deriva do reconhecimento fotográfico impugnado.

Trata-se de dado externo ao ato questionado, dotado de força confirmatória própria, pois estabelece vínculo lógico entre o acusado, o aparelho subtraído e a posterior recuperação da res furtiva.

Também os depoimentos judiciais dos policiais civis
Kennedy Augusto Scárdua
e
Renata Doano Pires Lucchi
conferem coerência à apuração, corroborando a linha investigativa e a recuperação do bem.

Dessa forma, a condenação não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. A autoria foi demonstrada por prova oral judicializada, por circunstância objetiva de vinculação do acusado ao aparelho subtraído e por elementos probatórios independentes.

Assim, eventual irregularidade do reconhecimento extrajudicial não tem força para invalidar a sentença.

Rejeito a alegação de nulidade.

Superada a preliminar, a defesa sustenta insuficiência probatória para a condenação.

Sem razão.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim unificado, no auto de avaliação do aparelho celular e no laudo pericial de lesões corporais, o qual constatou lesões na região da boca e do rosto da vítima, compatíveis com a violência narrada.

A autoria, por sua vez, decorre de prova judicial segura.

A vítima
Mirian Fortunato Amaral
apresentou relato claro, persistente e harmônico acerca da dinâmica criminosa. Narrou que retornava do trabalho quando o apelante aproximou-se, perguntou sobre determinada rua e, no instante em que ela se voltou para prestar a informação, tomou-lhe o aparelho celular, apertou-lhe o pescoço, tapou-lhe a boca e a derrubou ao solo.

O depoimento da vítima, nesse contexto, possui especial valor probatório.

Em delitos patrimoniais, praticados ordinariamente em contexto de surpresa e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima assume relevo diferenciado, desde que coerente, segura e convergente com os demais elementos de convicção. Tal compreensão é reiteradamente acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta corte, sobretudo em hipóteses nas quais o relato da ofendida encontra confirmação externa em prova técnica ou circunstâncias objetivas do caso.

Aqui, a palavra da vítima não está isolada.

O laudo pericial confirmou lesões físicas compatíveis com a agressão descrita.

A recuperação do aparelho celular, depois de tentativa de repasse a terceiro, reforça a vinculação do recorrente à coisa subtraída. Os policiais civis ouvidos em juízo ratificaram a coerência da investigação e deram suporte à narrativa acusatória.

Não se extrai dos autos qualquer elemento concreto capaz de indicar imputação fantasiosa, contradição substancial da vítima ou ruptura lógica no conjunto probatório.

Ao contrário, as provas convergem para a mesma conclusão: o recorrente abordou a vítima durante a madrugada, empregou violência física e subtraiu o aparelho celular.

A condenação, portanto, repousa em prova judicializada, plural e suficiente, não havendo dúvida razoável apta a justificar absolvição.

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples.

O pleito, entretanto, não procede.

O núcleo distintivo entre furto e roubo reside no emprego de violência ou grave ameaça como meio de execução da subtração.

No furto, a inversão da posse ocorre sem violência contra a pessoa. No roubo, a subtração é instrumentalizada por violência física, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência.

No caso, a violência física foi expressamente narrada pela vítima e confirmada por prova técnica.

Não se está diante de mero arrebatamento ou subtração sorrateira.

Houve contato corporal violento, direcionado a impedir reação da vítima, garantir a posse do telefone e viabilizar a fuga do agente.

A violência, portanto, não foi posterior, irrelevante ou acidental. Integrou o próprio modo de execução do delito, funcionando como instrumento de subjugação da ofendida.

Presentes a subtração de coisa móvel alheia e o emprego de violência contra pessoa, correta a subsunção da conduta ao art. 157, caput, do Código Penal.

Fica afastada a pretendida desclassificação para o art. 155, caput, do Código Penal.

A defesa, de igual forma, requer redimensionamento da reprimenda e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, comina pena abstrata de
4 a 10 anos de reclusão
, além de multa. No caso concreto, a reprimenda definitiva foi estabelecida em
5 anos e 4 meses de reclusão
, além de
100 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Na primeira fase, não se verifica ilegalidade apta a justificar intervenção recursal. A pena-base foi estabelecida em patamar compatível com os limites abstratos do tipo penal e com a gravidade concreta da conduta, marcada por violência física direta contra vítima que retornava do trabalho, durante a madrugada, em contexto de evidente vulnerabilidade situacional.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a reincidência do apelante, circunstância agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal.

A reincidência constitui dado objetivo de maior reprovabilidade penal, pois demonstra que condenação anterior transitada em julgado não foi suficiente para impedir o retorno do agente à prática delitiva. Sua incidência, portanto, autoriza o incremento da reprimenda intermediária.

No ponto, a majoração aplicada mostra-se proporcional, sobretudo porque a pena definitiva de
5 anos e 4 meses de reclusão
permanece significativamente distante do máximo abstratamente cominado ao roubo simples.

Não procede, por outro lado, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal exige admissão voluntária de fato juridicamente relevante. É certo que a jurisprudência contemporânea admite a confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada como causa de atenuação, desde que exista efetiva contribuição narrativa do acusado para a reconstrução do fato.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos.

O apelante, quando ouvido, negou a prática do roubo e sustentou desconhecimento dos fatos. Não admitiu a subtração. Não reconheceu o emprego de violência. Não assumiu qualquer participação minimamente relevante no evento criminoso.

A negativa de autoria não se confunde com confissão parcial.

Ausente admissão fática, ainda que limitada, inexiste fundamento jurídico para incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar o quantum punitivo.

A pena de multa, deve ser ajustada para 64
sessenta e quatro dias-multa
. A sanção pecuniária integra o preceito secundário do art. 157, caput, do Código Penal e deve guardar correlação com a pena corporal, observados os critérios dos arts. 49 e 60 do Código Penal. Diante da gravidade concreta do fato, da violência efetivamente empregada e da reincidência reconhecida, devendo ser ajustada à pena aplicada.

Desse modo, inexistindo erro material, desproporção manifesta ou violação ao método trifásico, deve ser preservada a reprimenda fixada na origem, consolidada em
5 anos e 4 meses de reclusão
, além de 64 (sessenta e quatro)
dias-multa
.

Em outra vertente a defesa também pretende abrandamento do regime inicial.

A pena definitiva foi estabelecida em patamar superior a cinco anos de reclusão e, além disso, o apelante é reincidente, circunstância expressamente comprovada e reconhecida na sentença.

Nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, e §3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve considerar não apenas o quantum da pena, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais do caso concreto.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite regime semiaberto ao reincidente apenas quando a pena for igual ou inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais. Não é a hipótese.

A pena supera quatro anos, o réu é reincidente e o delito foi praticado mediante violência física concreta contra vítima que retornava do trabalho durante a madrugada. Esse quadro justifica a manutenção do regime inicial fechado, sem que se possa falar em desproporcionalidade ou ilegalidade.

Também não há espaço para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art. 44, I, do Código Penal exige, como pressuposto objetivo, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que a prática de roubo impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, justamente pela presença da violência ou grave ameaça como elementar do tipo.

Logo, correta a sentença ao negar o benefício.

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
TONIELSON RIBEIRO DE PAULO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória que o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, porém ajustando a pena de multa porém para 64
(sessenta e quatro) dias-multa
, mantendo-se o regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

É como voto.